Tribunal: TJSP
Processo: 1003413-57.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Recurso apto para ser conhecido, pois não verificada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. Juros abusivos caracterizados. Juros que devem ser limitados à taxa média do mercado. Sentença de improcedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.